Tribunal: TJDFT
Processo: 0724922-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL EM DECISÃO LIMINAR. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECLUSÃO EM RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS NO MOMENTO OPORTUNO. COMPETÊNCIA. RÉU CITADO POR EDITAL. DOMICÍLIO INCERTO OU DESCONHECIDO. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NO FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. ART. 46, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 507 do Código de Processo Civil, compete à parte interessada interpor recurso tão logo seja proferida nos autos a primeira decisão capaz de lhe causar gravame, sob pena de preclusão. Assim, uma vez decidido ou superado o momento processual adequado para o seu enfrentamento, não é permitido rediscutir a questão, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Entendimento do STJ.
2. Embora o caput do art. 46 do CPC estabeleça, como regra geral, o foro do domicílio do réu como o competente para processar e julgar ações que tratem de questões obrigacionais, o §2o do mesmo dispositivo autoriza o autor a ajuizar a demanda no foro do seu domicílio nos casos em que a localização da parte requerida for incerta ou desconhecida.
3. Tratando-se de réu citado por edital após inúmeras tentativas de cumprimento de citações anteriores, e evidenciada a existência de múltiplos endereços em nome deste, não é viável o deslocamento da competência para o foro em que alegadamente reside atualmente, sobretudo se este se localiza em comarca diversa, devendo ser fixada a competência do juízo para o qual o feito foi originalmente distribuído.
4. Recurso conhecido em parte e, na extensão, desprovido.